Tribunal: TJDFT
Processo: 0754082-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. PREVJUD. INADEQUAÇÃO. FINALIDADE RESTRITA À INSTRUÇÃO DE AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de consulta ao sistema PREVJUD para obtenção de informações previdenciárias da executada. A agravante requer a reforma da decisão.
II. Questão em discussão Discute-se a possibilidade de utilização do sistema PREVJUD, em execução civil, para obtenção de dados sobre eventual fonte remuneratória da executada.
III. Razões de decidir O PREVJUD possui destinação específica voltada à instrução de ações previdenciárias, não se prestando à investigação patrimonial em execução civil. A efetividade da execução não autoriza a utilização de ferramenta eletrônica fora de sua finalidade institucional. Ademais, a diligência envolve acesso a dados sensíveis, o que exige estrita adequação entre a finalidade do sistema e a providência requerida. Precedente deste Tribunal.
IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “O sistema PREVJUD, por se destinar à instrução de ações previdenciárias, não pode ser utilizado como mecanismo de pesquisa patrimonial em execução civil.”
Legislação relevante citada: CPC, art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2095882, 0751292-40.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 25/02/2026, DJe 12/03/2026.